Tribunal: TJSP
Processo: 2050421-23.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Telefonia
Órgão julgador: Rebello Pinho
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-26
Data de publicação: 2024-03-26

Ementa:
PROCESSO - Parte agravante objetiva a reforma da r. decisão agravada que determinou a suspensão da ação de origem até o julgamento do IRDR no 2026575-11.2023.8.26.0000 (Tema 51), sob a alegação de que não há similaridade entre a hipótese tratada naquele recurso e a ação de origem – Como, na espécie, (a) a presente ação está sujeita à suspensão determinada no IRDR 2026575-11.2023.8.26.0000, deste

Ementa:
PROCESSO - Parte agravante objetiva a reforma da r. decisão agravada que determinou a suspensão da ação de origem até o julgamento do IRDR no 2026575-11.2023.8.26.0000 (Tema 51), sob a alegação de que não há similaridade entre a hipótese tratada naquele recurso e a ação de origem – Como, na espécie, (a) a presente ação está sujeita à suspensão determinada no IRDR 2026575-11.2023.8.26.0000, deste Eg. Tribunal de Justiça, visto que, embora a prescrição da dívida inscrição não integre a causa de pedir, a pretensão da parte autora está lastreada em abusividade da inscrição da dívida na plataforma "Serasa Limpa Nome" e na aplicação da Súmula 11/TJ-SP, matérias estas que são objeto do IRDR em questão, de rigor, (b) a manutenção da r. decisão agravada.
Recurso desprovido.